Tribunal: TJDFT
Processo: 0033190-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0033190-52.2018.8.07.0001 APELANTE: LUCAS RODRIGUES COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: EMENTA JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. FAVORECIMENTO REAL. ART. 349-A DO CÓDIGO PENAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. INCONSTITUCIONALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CUMPRIMENTO DA PENA DECORRENTE DE JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte ré interpôs apelação contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 349-A do Código Penal, aplicando a pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto. 2. Em suas razões recursais, a parte ré alega a inconstitucionalidade do art. 349-A do Código Penal, a atipicidade da conduta e defende a insuficiência de provas quanto à materialidade do crime. Também, subsidiariamente, pede a consideração do crime na forma tentada e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Parecer do MP pelo não provimento do apelo. Ausentes contrarrazões. 3. Inconstitucionalidade. A proibição de ingresso com aparelho de telefonia móvel em estabelecimento prisional, instituída pela Lei n. 12.012/2009, tem por bem juridicamente protegido a Administração da Justiça e caracteriza delito de perigo abstrato. É incorreto desconsiderar a potencialidade lesiva que o aparelho de telefonia celular representa em estabelecimento prisional, assim como não deve prevalecer a tese de que a instituição deste crime fere a Convenção Americana de Direitos Humanos. 4. A conduta do agente que é flagrado em estabelecimento prisional, onde cumpre pena, portando 02 (dois) aparelhos de telefonia celular, tipifica o crime previsto no art. 349-A do CP, que se aplica tanto aos detentos quantos a qualquer outro indivíduo que pratique tal conduta. (Acórdão n.1036860, 20170110012255APJ, Relator: JOÃO FISCHER 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 08/08/2017. Pág.: 662/668). 5. Favorecimento real. Tipicidade da conduta. Incorre nas penas do art. 349-A do Código Penal o agente que ingressa, promove, intermedia, auxilia ou facilita a entrada em estabelecimento prisional com aparelho de telefonia celular. No caso em tela, o recorrente estava com dois celulares quando retornou ao CPP, restando comprovada a adequação típica do fato. 6. A materialidade e a autoria da conduta tipificada no art. 349-A do Código penal restaram suficientemente comprovadas pelos subsídios informativos vindo aos autos, consistentes na Ocorrência Policial N°11.815/2018-01 (fl.05), no Termo Circunstanciado N° 726/2018 (fl.03), no Auto de apresentação e Apreensão N° 710/2018 (fl.12), bem como no testemunho em juízo pelo policial Anderson (Gravação - N° 0010486-97) (fl. 58).Portanto, os documentos comprobatórios afirmam a existência da materialidade e da autoria. Desse modo, mantem-se a condenação baseada nas provas produzidas nos autos, mostrando-se descabida a absolvição pleiteada. 7. Consumação. O fato de os aparelhos terem sidos encontrados quando o preso ingressava no estabelecimento não descaracteriza a consumação, porque a revista é feita no interior do estabelecimento, o que afasta a hipótese de tentativa. No caso, o recorrente retornava ao CPP com dois aparelhos celulares, consumando o crime previsto no tipo legal. Precedente: Acórdão n.693140, 20110111831214APJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. 8. Trata-se de crime de perigo abstrato, o qual não se exige que o aparelho tenha a capacidade de funcionar, e crime formal, pois apenas com o ingresso de celulares em dependências prisionais, consuma-se o delito, afastado a tese de que seria uma mera tentativa. 9. Fixação da pena acima do mínimo legal. Correta a pena fixada na origem, a qual levou em conta as condições pessoais do recorrente, inclusive outras condenações e pelo crime praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa. 10. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Verifica-se a reincidência em crime doloso na consulta à folha de antecedentes penais do réu (fls. 19/21), portanto não é cabível a substituição conforme previsto no art. 44, II, do Código Penal. 11. Esgotados os recursos ordinários no sistema dos juizados, sendo eles a apelação criminal e os embargos de declaração, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, deve ser expedida carta de sentença para cumprimento da pena (RE 1161548, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 14/02/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 15/02/2019 PUBLIC 18/02/2019). 12. Recurso do réu CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 13. A Súmula do julgamento servirá de Acórdão, na forma do disposto no artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1181857, 20180110331908APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: 545/547) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. A questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. A propósito, confira-se: EMENTA SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.11.2015. ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO. LEI No 2.990/1998. ANTECIPAÇÃO DE ABONO. LEI No 3.586/2001. SÚMULA 280 DO STF. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. A análise de alegação que deva ser contrastada com elementos probatórios trazidos aos autos esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ARE 920350 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 15-05-2017 PUBLIC 16-05-2017) Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional, circunstância esta que obsta o próprio conhecimento do apelo extremo. Cumpre assinalar, ainda, que não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos atrelados à causa penal. No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo. Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do STF. Cabe assinalar, outrossim, quanto à alegada inconstitucionalidade do art. 349-A do CP, ante a inquestionável procedência de suas observações, a seguinte passagem da decisão proferida pelo eminente Ministro EDSON FACHIN, Relator, por ocasião do julgamento do ARE 1.127.190/DF: “A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência desta Corte, manifestada no julgamento da ADI 5.356, DJe 1o.08.2017, quando se reconheceu a lesividade ao bem jurídico protegido pelo tipo previsto no art. 349-A do Código Penal, nos seguintes termos: ‘O ingresso e uso de celulares em estabelecimentos prisionais ganha contorno especialmente relevante quando confrontado com a realidade de conquista ou manutenção de poder em seu interior. É fato notório o prejuízo à incolumidade pública e à própria integridade de pessoas submetidas ao regime prisional no Brasil que o ingresso e uso de celulares em estabelecimentos prisionais provoca. Os celulares nestes espaços de responsabilidade do poder público são gérmen de atos de corrupção e violência, constituindo verdadeira moeda de troca dentro de tais estabelecimentos. Cotidianamente são veiculadas na imprensa notícias que apresentam a cruel e dura realidade daqueles que se encontram em situação de encarceramento. Muitos presos são coagidos a fazer com que seus familiares tentem, ilicitamente, ingressar nos presídios levando consigo aparelhos celulares, chips, carregadores de bateria, para que sirvam ao uso dentro das penitenciárias. Muitas vezes, se assim não agirem, são submetidos a agressões físicas que podem se estender, inclusive, a entes queridos integrantes do núcleo familiar que estejam fora do estabelecimento prisional. Nesta perspectiva, a pena além de ofender o princípio da humanidade em relação ao próprio preso, ofende também o princípio de sua intranscendência no tocante ao seu núcleo de afeto. [...] Não é segredo que os celulares são meio de comunicação entre o interior e o exterior do sistema carcerário, projetando igualmente a prática de delitos para além dos limites dos estabelecimentos penitenciários. Tomem-se, por exemplo, a realização de ligações para dirigir e gerenciar atividades criminosas, individuais ou coletivas, tais como o anúncio de falso sequestro com a exigência de alguma vantagem financeira para a libertação do suposto sequestrado, ou a coordenação de organizações criminosas. Nessa perspectiva, a possibilidade ou continuidade desse tipo de comunicação perpetua o estado de beligerância entre o Estado e os criminosos, deixando a sociedade em constante estado de alerta e preocupação, tornando quase certa a falência da ressocialização.’ Dessa forma, não merece acolhimento a tese de que haveria ofensa aos princípios da lesividade, da proporcionalidade, da intervenção mínima, da subsidiariedade, da fragmentariedade e da isonomia.”. Portanto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de março de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF